Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.135/2022. APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL E DE EVENTOS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. A Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão – ABPITV (“BRAVI”), a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro – API e o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual - SICAV requereram ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-doc. 42).



    2. Os requerentes afirmam que a Lei Complementar n. 195/2022 teria previsto “destinação exclusiva de R$ 2.797.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e noventa e sete milhões de reais) para o setor audiovisual, quantum equivalente a mais de 70% da verba destinada a todos os setores da cultura”.



    Anotam que “a Política Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, para além de trazer novas regras e diretrizes para a temática de prestação de contas de projetos audiovisuais, inclui o setor na execução dos recursos prevista em seu art. 7º”.



    Asseveram que “todo o setor audiovisual tem total interesse na tramitação e julgamento desta ação de controle, haja vista que inúmeras expectativas de retomada e desenvolvimento foram criadas e, ato continuo, em razão da Medida Provisória 11.135/2022, frustadas por uma postura persecutória e anti-democrática do senhor Presidente da República”. 



    3. No caput do art. 2º e nas als. d e j do art. 3º do Estatuto Social da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão se estabelece:



    “Art. 2º – A Associação é constituída por pessoas jurídicas que se dedicam, em caráter permanente, à produção independente de obras audiovisuais por veiculação em todos os tipos de mídia existentes ou que vierem a existir. (…) 



    Art. 3º – Constituem objetivos da Associação: (…)



    d) A defesa dos interesses econômicos e profissionais da categoria; (…)



    j) A representação perante as autoridades administrativas e judiciárias dos interesses das empresas do setor; (…)” (e-doc. 44).



    Dispõe-se no caput do art. 2º e nas als. a, b, e e f do art. 3º do Estatuto Social da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro:



    “Artigo 2º - A API é constituída por pessoas jurídicas registradas como empresas produtoras audiovisuais independentes na Agência Nacional de Cinema – ANCINE, e classificadas como produtoras de níveis 1, 2, 3 e 4, ou ainda como produtora "sem classificação", nos termos da Instrução Normativa 119/2015 da ANCINE ou norma que a venha a substituir. (…)



    Artigo 3º - Constituem objetivos da API:



    a) Representar e defender os interesses das associadas no cenário da produção independente brasileira em nível nacional; 



    b) Atuar e defender os interesses das associadas junto às instituições de caráter público e privado, intercedendo junto aos poderes competentes para o estabelecimento de políticas públicas para o setor audiovisual; (…)



    e) Representar interesses das associadas perante as autoridades administrativas, judiciárias, legislativas e em Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, bem como entidades de Classe;



    f) Defender os direitos e interesses coletivos das empresas do setor, inclusive em questões judiciais, legislativas ou administrativas; (…)”.



    Tem-se no art. 1º e na al. a e no caput do art. 2º do Estatuto Social Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual:



    “Art. 1º – O SINDICATO INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL – SICAV, inscrito no CNPJ sob o n. 01.599.335/0001-30, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia nº. 685 – sala 806 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP – 20030-040 é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria econômica da indústria audiovisual, categorias similares e conexas, compreendendo assim, dentre outras, estúdios, produtoras de televisão, cinema e vídeo, produtoras de “games”, produtoras de conteúdo audiovisual para mídias eletrônicas, programadoras de televisão por assinatura, laboratórios cinematográficos, empresas de dublagem, de finalização de locação de equipamentos cinematográficos e todos os demais segmentos que apoiam a indústria audiovisual.



    Art. 2º – O Sindicato Interestadual da Indústria audiovisual SICAV com base territorial nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins, tem por objetivos:



    a) defender os direitos e interesses coletivos ou individuais das empresas do setor, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (…)”.



    Com a presente ação direta objetiva-se a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1.135, de 26.8.2022, que “altera a Lei Complementar n. 195, de 8 de julho de 2022, a Lei n. 14.399, de 8 de julho de 2022, e a Lei n. 14.148, de 3 de maio de 2021, para dispor sobre o apoio financeiro ao setor cultural e ao setor de eventos”.



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ”o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade dos requerentes, admito o ingresso da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão – ABPITV (“BRAVI”), da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro – API e do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – SICAVI na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.



    6. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora